Tribunal: TJES
Processo: 0003615-15.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003615-15.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTA DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRIT
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PRESTADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1 – O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, embora a Fazenda Pública possa exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode reter o pagamento relativo a serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. 2 – Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003615-15.2009.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 109-112, por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança, para declarar o direito da Cooperativa/Apelada receber os valores atinentes ao contrato de prestação de serviços de táxi no período reclamado, condenando o Estado/Apelante ao pagamento de R$ 22.752, 58, com juros de 1% ao mês na forma do artigo 406 do Código Civil e correção monetária pelo IPCA.

A Cooperativa/Apelante ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de valores relativos a serviços de transporte prestados ao Estado/Apelante, em razão de contrato firmado entre as partes.

O Estado/Apelante contestou a ação alegando a impossibilidade de realização do pagamento, em razão da ausência de apresentação de certidão negativa fiscal para fins de pagamento dos serviços.

A MMª Juíza prolatou sentença destacando que:

[...] os Tribunais pátrios vem firmando o entendimento de que é ilegal o ato que condiciona o pagamento de um
serviço já prestado
por empresa contratada pela Administração Pública à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, sob pena de caracterizar
enriquecimento ilícito da Administração.

[...]

Desse modo, deve ser reconhecida a irregularidade do ato do Requerido que obstaculizou o pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de transporte por táxi no período de
abril/2017 a 30/06/2007 e 01/07/2007 a 30/09/2007
, sob o argumento de que não foi apresentada a certidão negativa de débito federal.

Seguiu-se o presente recurso.

No caso em análise, restou incontroverso que os serviços de transporte por meio de táxi foram prestados ao Estado/Apelante que se recusou a efetuar o pagamento em razão da ausência de apresentação de Certidão Negativa alusiva a tributos municipais, estaduais ou federais.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, embora a Fazenda Pública possa exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode reter o pagamento relativo a serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados. III.
O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
(STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012. IV. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RMS n. 57.203/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 5/5/2020).

Conquanto seja lícita a exigência de apresentação da documentação comprobatória da regularidade fiscal e trabalhista na contratação e na execução do contrato, a sua ausência posterior à prestação do serviço não autoriza a retenção dos valores devidos à contratada, especialmente considerando que este tipo de sanção não se encontra prevista no rol do art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Neste sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL ADMINISTRATIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO CONHECIDA - RETENÇÃO DE PAGAMENTO - DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a Administração Pública a proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, porquanto tal providência caracterizaria enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade. Precedentes. 2. A Administração Pública, por força do art. 37,
caput
, da Constituição Federal, deve obedecer ao princípio da legalidade, seja para agir ou para não agir, ou seja, apesar de diversas disposições existentes na legislação pátria acerca da necessidade de regularidade fiscal para participação em procedimento licitatório e contratação com a Administração Pública, há de preponderar a ideia de que o Poder Público não pode reter o pagamento de serviços já prestados pela contratada, pois o art. 87, da Lei n. 8.666/1993, que prevê sanções para os casos de inexecução total ou parcial do contrato, não traz em nenhum de seus incisos a referida hipótese. 3. O contrato feito é regido pela Lei 8.866/93 da Constituição Federal, ou seja, o diretor do DETRAN tem a legitimidade da Autoridade Coatora para figurar o polo passivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024200070399, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS FISCAIS PELO CONTRATADO. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REMESSA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O juízo de origem decidiu que a negativa de pagamento pelos serviços efetivamente prestados pelo apelado em razão da não apresentação de certidões negativas fiscais, configura ato ilegal. 2. Conquanto a exigência de regularidade fiscal do contratado encontre amparo legal, é vedado à administração pública valer-se desse dispositivo legal para reter os pagamentos concernentes aos serviços já prestados pelo contratado, sob pena de ocorrer o enriquecimento ilícito do ente estatal. Segundo assente na jurisprudência pátria, a fim de assegurar a aplicação da norma inserta no art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93, embora incabível a retenção do pagamento, poderia a administração pública, em princípio, rescindir o contrato. (Precedentes STJ e TJES) 3. Nesse diapasão, verifica-se que a exigência de certidões negativas de cunho fiscal, atenta aos princípios da legalidade e da razoabilidade e, especialmente, a vedação do enriquecimento sem causa, configurando medida manifestamente abusiva. 4. Remessa necessária conhecida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024130211741, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Considerando que não há controvérsia acerca da prestação dos serviços, a Administração não pode se recusar a efetuar o pagamento dos valores respectivos, sob pena de enriquecimento ilícito.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) a título de honorários recursais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)